Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-93.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Vistos...
Trata-se de Agravo Interno apresentado por S. H. S. P, assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso de apelação determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Afirma o Agravante, em apertada síntese, que o decisum impugnado é de competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, conforme os artigos 148, inciso IV, 208, §1o e 209 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Relata que a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, justifica-se pelo relevante interesse social, pela importância do bem jurídico a ser tutelado e que o ECA é Lei Especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda.
Pontua que, acaso prevaleça o entendimento de que a competência absoluta para julgar, em grau de recurso, o presente feito, é da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, os atos decisórios já praticados na primeira instância devem ser declarados nulos, uma vez que foram proferidos por juízo absolutamente incompetente.
Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, de forma que seja mantida a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto (Id.7898027).
Não houve apresentação de Contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Pretende o Agravante a reconsideração da decisão monocrática proferida que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, bem como determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Pois bem.
Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante, conforme será demonstrado.
A matéria ventilada no Agravo Interno refere-se à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar o feito que envolve criança e adolescente, em sintonia com a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto-juvenil.
Com efeito, os artigos 148, inciso IV, 208, §1o e 209 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispõe que:
“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.” (destaquei)
Nessa linha, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.” (N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)” (destaquei)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com COMPETÊNCIA a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a COMPETÊNCIA da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base.” (N.U 1004771-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 23/04/2019)” (destaquei)
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, defiro o pedido do Agravante, para revogar o decisum, mantendo o processo sob a competência deste Tribunal.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para julgamento do apelo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator